Tribunal: TJSP
Processo: 1500177-11.2023.8.26.0574
Classe: Apelação Criminal / Intolerância e/ou Injúria Racial, de Cor e/ou Etnia
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Injúria racial (artigo 2-A, caput, da Lei no 7.716/89) – Apelação – Recurso defensivo – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento do delito – Absolvição – Impossibilidade – Pena adequada e motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime – Recurso desprovido.